Tribunal: CARF
Processo: 11080.736151/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736151/2012-15
ACÓRDÃO
2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR DIAS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser
por ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736151/2012-15
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte,
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2009, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 8.741,15 (oito mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 29/11/2012, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 115, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/3), na data
de 14/12/2012 (fl. 2), na qual informa que é advogado, sócio-diretor do ESCRITÓRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL S/S, que atua na área previdenciária, e que os valores recebidos em ação
judicial são decorrentes de honorários advocatícios de sucumbência, e que são rendimentos da
pessoa jurídica.
Apresentou os documentos comprobatórios de suas alegações, a pugnou, ao final,
pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 19/04/2017, por meio do acórdão no 12-87.033
(fls. 150/153), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto
a pagar ou devido. (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736151/2012-15
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
18/05/2017, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 157, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 160/164), na data de 07/06/2017 (fl. 160), no
qual alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 18/05/2017 (fl. 157) e apresentou recurso em 07/06/2017 (fl. 160) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre omissão de rendimentos.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 152/153):
A omissão de rendimentos apurada teve como base as Declarações de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF ́s emitidas pela Caixa Econômica Federal -
CEF para o CPF no. 013.559.880-40 de César Dias Neto, onde foram informados
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal no valor total de R$
291.371,75 e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 8.741,15, fls.
116/149.
O Sujeito Passivo alega que os rendimentos tidos como omitidos foram por ele
recebidos e repassados à pessoa jurídica Escritório de Previdência Social, empresa
da qual é sócio.
Foram juntados aos autos os Comprovantes de Depósitos Judiciais da Justiça
Federal de Porto Alegre, contendo os respectivos comprovantes os mesmos
valores especificados em DIRF pela Caixa Econômica Federal, fls. 10/43.
Foi apresentado também o Comprovante de Rendimentos Pagos e IRRF do Ano-
Calendário 2009 emitido pela Caixa Econômica Federal, fls. 9, para o CPF do
Contribuinte.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736151/2012-15
4
Os Comprovantes de Depósitos efetuados pela Justiça Federal, o Comprovante de
Rendimentos emitido pela CEF e as DIRF ́s apresentadas foram emitidos no CPF do
Contribuinte informando que os rendimentos foram por ele recebidos.
Apresentadas Notas Fiscais de Serviços da empresa Escritório de Previdência
Social, onde consta informação de que os valores referem-se a “honorários de
sucumbência pagos em nome de César Dias Neto”.
Pela análise dos documentos apresentados conclui-se que os rendimentos foram
auferidos pelo contribuinte como pagamento de prestação de serviço de
atividade de profissional liberal de advogado, sendo os rendimentos colocados a
sua disposição, tratando-se, portanto, de rendimentos recebidos do trabalho não
assalariado.
A aquisição da disponibilidade econômica pelo Contribuinte define a ocorrência
do fato gerador do Imposto de Renda, conforme delimitado no Código Tributário
Nacional.
“Art. 43- O imposto de renda e qualquer proveitos terá como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no item anterior.”
Não foram apresentados documentos comprobatórios que comprovassem a
alegação do Contribuinte de que os rendimentos percebidos não pertenciam à
pessoa física do contribuinte mas sim foram repassados à pessoa jurídica.
A emissão da Nota Fiscal de Serviço por si só não é suficiente para que se conclua
que os rendimentos não foram recebidos pelo Contribuinte enquanto pessoa
física.
Ressalte-se, ainda, que, em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal identifica-se que, no ano calendário de 2009, existem outras
DIRF ́s que foram emitidas para o CNPJ 87.145.843/0001-64 da pessoa jurídica
Escritório de Previdência Social, demonstrando que quando o rendimento era de
fato recebido pela pessoa jurídica a DIRF era emitida no CNPJ da empresa e não
no CPF do Contribuinte.
Se mais não fosse, identifica-se que em Declarações de Ajuste Anual de outros
anos-calendário (2006, 2007, 2008, 2010 e 2011) o próprio Contribuinte informou
na declaração os rendimentos recebidos da CEF decorrentes de decisão da Justiça
Federal, assumindo-os como recebidos pela pessoa física.
Dessa forma, comprovado que o Contribuinte auferiu rendimentos como
profissional liberal e não informou os rendimentos recebidos, estes foram
apurados como omissão de rendimentos, considerando-se a previsão legal para
que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736151/2012-15
5
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.
Acrescento, ainda, que, ao contrário do que constou em sua DIRF relativa ao ano-
calendário de 2007, exercício 2008, que foi objeto do processo administrativo no
11080.732438/2011-95, em que a DRJ naquele processo deliberou pela procedência da
impugnação apresentada pelo ora Recorrente, não houve omissão de rendimentos, uma vez que o
contribuinte informou em sua DIRF o recebimento oriundo dos honorários advocatícios de
sucumbência em diversos processos judiciais, assim como deduziu as despesas do Livro Caixa
(concernente aos repasses dos valores recebidos em nome próprio à sociedade de advogados),
diferentemente do caso ora tratado.
Ainda que os rendimentos auferidos pelo Recorrente como profissional liberal –
honorários advocatícios de sucumbência – e as despesas do Livro Caixa (repasse dos valores à
sociedade de advogados) fossem igualadas, não poderia o Recorrente ter omitido o recebimento
de tais valores em sua DIRF, pois trata de receita oriunda do exercício de sua atividade
profissional, como advogado, e caracteriza, portanto, rendimentos, sendo a pessoa física o sujeito
passivo da obrigação tributária.
Isso porque, o fato de o contribuinte ter repassado os valores recebidos para a
pessoa jurídica (sociedade de advogados) não lhe retira a condição de beneficiário dos
rendimentos e, por consequência, de contribuinte do imposto de renda, segundo regra insculpida
nos artigos 121 e 123 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Diante disso, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, devendo ser
mantido o lançamento.
Conclusão
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.457 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736151/2012-15
6
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 278
DF CARF MF
Original